Tribunal: TJSP
Processo: 2281392-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de que valores descritos na sentença sejam revertidos ao erário público, para abatimento da dívida das exequentes com o FIES - Sentença proferida que expressamente condenou a ré ao pagamento de quantia em dinheiro às autoras - Impossibilidade de rediscussão da questão – Coisa julgada –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de que valores descritos na sentença sejam revertidos ao erário público, para abatimento da dívida das exequentes com o FIES - Sentença proferida que expressamente condenou a ré ao pagamento de quantia em dinheiro às autoras - Impossibilidade de rediscussão da questão – Coisa julgada – Inteligência do art. 508 do CPC – Depósito parcial do débito – Multa e honorários advocatícios sobre a parte não depositada – Inteligência do artigo 523, §§ 1o e 2o do CPC - Seguro garantia judicial apresentado que não perfaz pagamento - Incidência necessária – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, são
agravados JERUSA MAMBRIM, LARISSA CHIARELLI COURY e
SIRLENE TELES VIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41238
AGRV. No: 2281392-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 11a VC
AGTE.: SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
S/C LTDA
AGDAS.: JERUSA MAMBRIM; LARISSA CHIARELLI COURY; SIRLENE
TELES VIANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Impugnação Rejeição Insurgência Pretensão de
que valores descritos na sentença sejam revertidos
ao erário público, para abatimento da dívida das
exequentes com o FIES - Sentença proferida que
expressamente condenou a ré ao pagamento de
quantia em dinheiro às autoras - Impossibilidade
de rediscussão da questão
Coisa julgada

Inteligência do art. 508 do CPC Depósito parcial
do débito Multa e honorários advocatícios sobre
a parte não depositada
Inteligência do artigo
523, §§ 1o e 2o do CPC - Seguro garantia judicial
apresentado que não perfaz pagamento - Incidência
necessária

Decisão
mantida

Recurso
não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 47/48, proferida pelo MM. Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
Christopher Alexander Roisin, que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença apresentada nos autos pela
executada.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
a
inexigibilidade da obrigação com relação às agravadas.
Alega a inocorrência de preclusão em relação à questão
arguida, afirmando que os valores descritos na sentença
devem ser revertidos ao erário público para abater a
dívida das agravadas com o FIES e, ao mesmo tempo, manter
a sustentabilidade do programa. Aduz, ainda, que há
excesso
de
execução,
afirmando
que
as penalidades
previstas no artigo 523, § 1o do CPC não devem incidir no
caso em tela. Discorre sobre o seguro garantia
apresentado nos autos e suficiência deste para garantir a
execução. Pleiteia o provimento do recurso para que seja
reconhecida a inexigibilidade do cumprimento de sentença
originário, com a suspensão do feito e a determinação do
cumprimento do §2o, do artigo 76, da Portaria MEC n.o
209, de 7.3.2018.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 17/18).
Denegado
o
efeito
suspensivo
(fls.
370/371), foi apresentada contraminuta a fls. 377/379.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de
fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada pelas
agravadas em face da agravante, em fase de cumprimento de
sentença.
Julgada parcialmente procedente a ação, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
autoras iniciaram a execução do julgado pleiteando a
intimação da executada para pagamento da quantia de R$
96.230,58 (para junho/2019).
Intimada, a executada efetuou o pagamento
da quantia de R$ 8.748,23, relativa à condenação
sucumbencial imposta na sentença (fls. 110/111), e
apresentou apólice de seguro garantia judicial no valor
de
R$
87.482,35
(fls.
113/127),
complementando-a
posteriormente para o valor total de R$ 138.909,78 (fls.
235/249). Apresentou, ainda, a impugnação copiada a fls.
157/168, por meio da qual alegou a inexigibilidade da
obrigação em relação às executadas, e o excesso de
execução, asseverando que no caso não deve incidir a
multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523,
§ 1o do CPC.
Após a manifestação das exequentes (fls.
253/284), a impugnação ao cumprimento de sentença foi
rejeitada pela decisão copiada a fls. 353/354 (fls.
289/290 na origem), e é contra essa decisão que se
insurge a recorrente. Sem razão, contudo.
No caso, a ré foi condenada na obrigação
de fazer consistente em conceder as autoras o desconto
previsto no Programa de Incentivo à 2a Graduação
constante no Regulamento de Bolsas de estudos e Campanhas
do Processo Seletivo 2o semestre/2014, a partir da
mensalidade com vencimento seguinte à propositura da
demanda, bem como para restituir de forma simples os
valores pagos indevidamente pelas autoras a partir da
mensalidade com vencimento seguinte à propositura da
demanda até a efetiva concessão do desconto, além de
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. A sentença foi mantida nos
termos do acórdão proferido por esta 17a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
Direito Privado, e transitou em julgado 05/06/2019 (fls.
560/572, fls. 637/640, fls. 677/680 e fls. 682 da fase de
conhecimento).
Como se sabe, “transitada em julgado a
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (CPC,
art. 508).
Como bem observou o MM. Juízo “a quo”, “as
questões relativas à impossibilidade de atribuir ao
exequente o dinheiro indevidamente pago deveriam ter sido
alegadas
(e
eventualmente
acolhidas)
na
fase
de
conhecimento. Há título judicial condenando a ré o
pagamento à autora de quantia em dinheiro, e eventuais
argumentos que infirmariam essa conclusão devem ser
reputados fictamente repelidos pela eficácia preclusiva
da coisa julgada”.
Por outras palavras, não cabe nesta fase
processual eventual discussão a respeito do destino da
condenação imposta, porquanto em relação a ela operaram
os efeitos da coisa julgada.
Quando à incidência da multa e honorários
advocatícios
devidos
pela
executada
na
fase
de
cumprimento de sentença, a decisão agravada também não
merece reparo.
Conforme dispõe o artigo 523 do CPC, “no
caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-
se-á a requerimento do exequente, sendo o executado
intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze)
dias, acrescido de custas, se houver”. Ainda, dispõe o
parágrafo
primeiro
do
citado
dispositivo
que “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento”.
No caso, a executada efetuou o pagamento
voluntário apenas na quantia de R$ 8.748,23, relativa à
condenação de verba honorária imposta na fase de
conhecimento (fls. 110/111), apresentando, na sequência,
o seguro garantia judicial e a impugnação ao cumprimento
de sentença que foi rejeitada pela decisão agravada.
Nesse cenário, a garantia ofertada, ainda
que
posteriormente
complementado
por
ter
sido
inicialmente considerado insuficiente, não tem o condão
de afastar a incidência da multa e honorários previstos
no art. 523, § 1o do CPC, porque não perfaz o
adimplemento voluntário da obrigação.
Nesse sentido o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A multa a que se refere o art. 523 do
Código de Processo Civil de 2015 será
excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo,
sem
condicionar
seu
levantamento
a
qualquer discussão do débito. 3. Agravo
interno não provido.” (AgInt no AREsp
1.271.636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
13/11/2018, DJe 20/11/2018.)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL
PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO
DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO
CPC/2015.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E
356
DO
STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART.
1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a
multa a que se refere o art. 523 do Código
de Processo Civil de 2015 será excluída
apenas
se
o
executado
depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo,
sem
condicionar
seu
levantamento
a
qualquer discussão do débito" (AgInt no
AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
20/11/2018).
Incidência
da
Súmula
n.
83/STJ.
[...]”.
(AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.504.548/DF, de minha relatoria, QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019,
DJe
3/12/2019.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA
GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO.
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3°, DO
NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. É indispensável o prequestionamento dos
temas trazidos no recurso especial, não
sendo suficiente a simples invocação da
matéria na petição recursal.
2. "A multa a que se refere o art. 523 do
Código de Processo Civil de 2015 será
excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo,
sem
condicionar
seu
levantamento
a
qualquer discussão do débito". (AgInt no
AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1.435.744/SE,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/5/2019, DJe 14/6/2019.)
Assim, a teor do disposto no art. 523, §
2o do CPC, é certo que no caso em tela a multa de dez por
cento, e também os honorários de advogado de dez por
cento, incidem sobre a parte não depositada.
Nesse rumo, a impugnação apresentada era
mesmo de ser rejeitada, de modo que a decisão agravada se
afigura correta e merece ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281392-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 11a VC
Voto no 41238 - D / AL / E / O / V / S
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator